Tribunal: STF
Processo: ARE 1560905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e LV; 37, inciso XV; 71, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, as horas extras estavam sendo percebidas com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados, em decorrência de sentença com trânsito em julgado há mais de duas décadas. Em cumprimento à determinação do TCU, que determinou a modificação no pagamento das horas extras, no ano de 2008, foi alterada a forma de reajuste da rubrica recebida a título de horas extras. Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco, ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico. Um deles, e que aqui é fundamental, consiste na segurança jurídica, que foi ventilado pela parte recorrente, conforme se depreende da invocação do art. 5 o, XXXVI, da Lei Maior:



    (...)



    Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, mesmo contando-se a aplicação desta a partir de sua vigência, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195).



    Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe:



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data da publicação da Lei, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, conforme precedentes das Turmas e da Corte Especial do STJ.



    Nesse diapasão, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014).



    Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754- 27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015).



    Em que pese esta Turma Recursal, ao julgar situação semelhante ao caso dos presentes autos, quando do julgamento do Recurso Cível 5018515-64.2015.4.04.7100, tenha afastado a decadência administrativa, sob o fundamento de que a Administração estava apenas cumprindo decisão do TCU à qual deve submissão, passo a adotar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o qual entende que a pretensão discutida nos presentes autos foi alcançada pela decadência.



    Registre-se, ainda, que, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alteração na forma de cálculo das horas extras consiste em ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo falar em trato sucessivo.



    Portanto, a alteração na forma de cálculo das horas extras foi procedida após o prazo quinquenal, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999, o qual deve ter como marco incial a entrada em vigor da referida lei. Assim, a revisão da base de cálculo das horas extras percebidas pela parte recorrente para adotar os novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União, procedida no ano de 2008, está fulminada pelo prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999 (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente